Tribunal: TJMT
Processo: 1012058-55.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012058-55.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA FLORENCIO BRITO - CPF: 045.496.041-74 (RECORRENTE), HABINNY GOMES CARDOSO PAIM - CPF: 054.863.301-03 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO. DISPOSITIVO AMBÍGUO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado, apontando omissão quanto à análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado antes do julgamento e contradição no dispositivo que afirmava ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita, mas concluía com expressão condicional "se for o caso".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão por não analisar o pedido de justiça gratuita formulado em petição específica antes do julgamento; e (
ii
) saber se existe contradição no dispositivo do acórdão que gera insegurança jurídica quanto à efetiva concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão passível de embargos de declaração ocorre quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado, como no caso da petição protocolada antes da sessão de julgamento, na qual a parte reiterou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente no corpo da própria decisão, como ocorre quando o dispositivo
afirma
categoricamente que a parte é beneficiária da justiça gratuita, mas conclui com expressão condicional que gera incerteza sobre a efetiva concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e retificar a contradição, esclarecendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Tese de julgamento: 1. A petição que reitera pedido de justiça gratuita protocolada antes da sessão de julgamento deve ser expressamente analisada pelo órgão julgador, sob pena de omissão sanável via embargos de declaração. 2. A redação ambígua ou contraditória no dispositivo da decisão que gera incerteza sobre a concessão ou não da justiça gratuita compromete a segurança jurídica e deve ser corrigida mediante embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Lei n° 9.099/95, art. 48; CPC,
arts
. 98, §§ 2° e 3°, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, 7ª Turma, julgado em 18/08/2020; TRF-1, EDAC 10048938520194010000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/07/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324 PR 2020/0234311-4, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, T4 - QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1012058
-
55
.
2025
.
8
.
11
.
0003

Embargante
: JESSICA FLORENCIO BRITO

Embargado
: CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

JESSICA FLORENCIO BRITO opôs Embargos de Declaração (ID 322868385/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 320983891/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois não analisou a petição de ID 320275850, na qual reiterou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita; e b) contraditória quanto ao dispositivo, que afirma ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita, mas conclui com a expressão condicional "se for o caso", gerando insegurança jurídica sobre a efetiva concessão do benefício.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)"

No caso em análise, verifica-se que a decisão embargada realmente foi omissa quanto à análise da petição de ID 320275850/PJe2, na qual a parte embargante reiterou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Esta
petição foi protocolada em 07/10/2025, antes da sessão de julgamento, mas não houve qualquer manifestação expressa sobre ela no acórdão embargado.

A análise desse pedido é relevante, pois impacta diretamente na exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas à parte recorrente, sendo imprescindível que o julgado se manifeste expressamente sobre a questão.

Portanto, está configurada a omissão apontada pela parte embargante.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

No presente caso, verifica-se que o dispositivo do acórdão embargado contém contradição ao afirmar: "Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita, observe-se o disposto no art. 98, § 2 e 3, do CPC, se for o caso".

A contradição está na afirmação de que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita, o que gera incerteza sobre a efetiva concessão do benefício. Essa redação contraditória compromete a clareza e a segurança jurídica da decisão, pois não permite identificar com precisão se o benefício foi ou não concedido.

Portanto, está configurada a contradição apontada pela parte embargante.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os
para

sanar a omissão
e contradição apontada, ocasião em que o dispositivo da decisão embargada passa
a ter a seguinte redação:

--

Posto isso,
conheço
do recurso inominado, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Indefiro
o pedido reiterado para a concessão da Justiça Gratuita formulado no ID/PJe2 320275850, visto que a parte recorrente evidencia sua capacidade financeira ao efetuar prontamente o pagamento das custas recursais, além de apresentar renda mensal em valor significativo (ID/PJe2 308945399) e não apresentar nenhum documento complementar que possa justificar o comprometimento de sua sobrevivência e de sua família"

--

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025